Tribunal: TJPA
Processo: 0812076-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812076-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: CHARLISON BENFICA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ÓBIDOS - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório com pedido liminar, com base no art. 5º, Incisos LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Incisos I e IV do Código de Processo Penal, em favor de
CHARLISON BENFICA NUNES
, acautelado preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico).

Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 25/09/2020, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Óbidos, autoridade coatora, sendo que o mandado prisional fora cumprido no dia 1º/10/2020, tendo sido 01 (um) dos alvos da operação policial denominada “Castelo de Areia”, sob acusação de compor associação formada para a prática do tráfico de drogas ilícitas na localidade.

Aponta que não há nos autos provas de materialidade e autoria, insuficiência de fundamentação dos requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva e os predicativos pessoais do paciente.

Ao final requer a concessão da liminar e o mérito o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos enviados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e os predicativos pessoais do paciente.

Para melhor análise transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora,

verbis:

(...) É com a grata satisfação que me utilizo do presente para me dirigir a Vossa Excelência, em atenção aos termos da solicitação contida no ofício nº ofício nº 3364/2020-SSDP-HC, em face da decisão contida nos autos do processo n.º 0812076-61.2020.8.14.0000, para prestar as informações requisitadas em atenção ao Habeas Corpus Criminal, no qual figura como paciente CHARLISON BENFICA NUNES, pelo que passo a prestá-las:

a) Na ação penal, processo nº 0800490-19.2020.8.14.0035, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDRÉ FELIPE CASTELO LIRA, MARCELO DA SILVA ALVES, LUAN TEIXEIRA DE SOUZA, RUAN PATRÍCIO GARCIA LIMA E CHARLISON BENFICA NUNES, em 26/10/2020, devidamente protocolada neste Juízo sob o número 2020.02112071-79, na data de 27/10/2020, instruída com Inquérito nº 69/2020.000206-4, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, dando-o como incurso no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

b) Foi decretada a prisão preventiva de CHARLISON BENFICA NUNES em data de 25/09/2020 conforme decisão nos autos do processo nº 0004601-79.2020.8.14.0035, a qual foi devidamente cumprida no dia 01/10/2020, conforme BO 00069/2020.001242-6.

c) Segundo a denúncia: “Noticia a peça policial que, após a conclusão da operação denominada ‘CASTELO DE AREIA' Policias Militares, efetuaram a prisão dos denunciados André Felipe Castelo Lira. Marcelo da Silva Alves, Luan Teixeira de Souza, Ruan Patrick Garcia Lima e Charlison Benfica Nunes, pela prática do crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. Consta nos autos que no dia 09 de setembro de 2020, por volta de 18h00, uma equipe da Polícia Militar estava de serviço, oportunidade em que recebeu uma denúncia anônima de que haviam dois rapazes comercializando entorpecentes no campo da Mata da Cosanpa, localizada no bairro Cidade Nova, razão pela qual a guarnição diligenciou até o endereço indicado e, ao chegarem no local, avistaram 02 indivíduos, os quais empreenderam fuga, sendo identificados como Juan Patrick Garcia Lima e André Felipe Castelo Lira. Ato continuo a motocicleta que André Felipe estava conduzindo, veio a colidir com a guarnição, ocasião em que este foi apreendido e após revista foi encontrado com este a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais). André Felipe apontou o local onde havia escondido os entorpecentes que estava comercializando, bem como levou a equipe de policiais militares até sua residência onde foi apreendido: com 50(cinquenta) papelotes de entorpecentes conhecido vulgarmente como 'crack', 01 (uma) balança de precisão. 01 (uma) porção da erva esverdeada conhecida vulgarmente como ‘maconha’ e 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung. Ocorre que, a partir da apreensão do aparelho celular que estava em posse de André, foi possível identifica a participação de MARCELO, LUAN TEIXEIRA, RUAN PATRICK e CHARLISON como coautores do crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Em trechos de mensagens extraída do celular de André Felipe, consta que Charlison e André Felipe negociaram por diversas vezes a venda de drogas. Após a prisão de Charlison, este confirmou que comercializou entorpecentes com André Felipe. André Felipe em seu interrogatório, afirmou que esteve traficando com Luan Teixeira, bem como informou que o transporte dos entorpecentes acontecia pelo barco VIP por um funcionário identificado como Luan Teixeira. Marcelo foi identificado na operação como um dos fornecedores de droga da cidade de Óbidos, pois este utilizava sua conta bancaria para pagar e recebe dinheiro advindo da venda de entorpecentes, bem como utilizava seu veículo para efetuar o transporte das drogas. Verifica-se através dos trechos das conversas de WhatsApp que Marcelo enviava ‘Pó ou Maconha’ no barco VIP, repassando para o transportador Luan Teixeira e este repassava a André Felipe. Marcelo foi preso em 02.10.2020 na cidade de Santarém e na ocasião, negou a prática dos crimes, bem como afirmou que não conhece o número utilizado nas conversas com André Felipe. Luan Teixeira de Souza, foi preso 110 dia 02.10.2020, neste município, em seu interrogatório confirmou que transportava a droga de Santarém para Óbidos, dentro da embarcação. Aduziu que lucraria entre R$400,00 a R$500,00. Ruan Patrick Garcia Lima, que estava comercializando entorpecentes com André Felipe no dia 09.09.2020 no campo da Mata da Cosanpa, localizada no bairro Cidade Nova, em seu interrogatório confirmou que estava comercializando drogas com André Felipe. Charlison Benfica Nunes., é conhecido como ‘NETO OBD’ nas mensagens de WhatsApp, demonstra que atua na organização criminosa do comando vermelho, nos trechos das mensagens aparecer comercializando 10kg de drogas, bem como afirma que está querendo pegar alguns viciados em roubo e furto na cidade para torturar. Perante a autoridade policial este confessou que comercializava droga e torturou o indivíduo conhecido como Robert dando-lhe ripadas em sua mão, conforme demonstrado no vídeo acostado nos autos fls. 196.”

d) Em data de 10/11/2020 foi determinada a notificação do denunciado. Foi expedido mandado de notificação evento Num. 21035129.

e) A resposta à acusação foi protocolada em data de 23/11/2020 conforme evento Num. 21377754.

f) O processo encontra-se aguardando em secretaria o decurso do prazo para apresentação de defesa preliminar do denunciado ANDRÉ FELIPE, para ser analisado a fim de seguir os tramites legais. (...)”

Conforme demonstrado nas informações da autoridade coatora e no bem lançado parecer Ministerial estou presentes de forma clara, os indícios de autoria da participação ativa do paciente no crime de tráfico de drogas e associação, prova da materialidade, inclusive ressalto que nas conversas adquiridas no whatsapp, ficou comprovado como funcionava a estrutura da organização, inclusive a alta quantidade de droga comercializada, inclusive confessou na esfera extrajudicial a autoria do crime.

No decreto da prisão preventiva o juiz fundamentou na garantia da ordem pública (ID 4182221), ressaltando os indícios de autoria e prova da materialidade
, verbis:

“...ALVO 04 - CHARLISON BENFICA NUNES está salvo no celular apreendido como NETO OBD (+55 93 98422-8406). Os Investigadores conseguiram identificá-lo após diligência no DETRAN pois o alvo pretende adquirir sua habilitação. Demonstrou ser atuante na organização criminosa Comando Vermelho, comercializando droga e torturando viciados por praticarem furto e/ou roubos na Cidade de Óbidos – PA. Charlison manteve conversa com André, por meio do aplicativo whatsapp, afirmando que estava com pelo menos 10kg na cidade e iria pegar um otário para Ripa.

...

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, in fine). A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente comprovada pelo relatório da interceptação telefônica que demonstra haver, de fato, uma associação ao tráfico de drogas. Ainda no tocante a materialidade delitiva registro que sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de ser prescindível (desnecessária) a apreensão de droga para configuração do crime associação ao tráfico de drogas, sendo, pois, suficiente outros elementos como testemunhas e interceptação telefônica.

...Pelos elementos de informação até então colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos representados nos crimes narrados na inicial, cujo fato está previsto como crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Para tanto, uso como razões de decidir, no tocante aos indícios de autoria delitiva, a individualização das condutas dos representados constante da peça inicial, cujo teor foi transcrito no relatório da presente decisão. Assim, tem-se, prima facie, que os representados MARCELO DA SILVA ALVES, LUAN (funcionário navio VIP), RUAN PATRICK GARCIA LIMA, CHARLISSON BENFICA NUNES, vulgo Neto possuem entre si, direta ou indiretamente, um liame subjetivo para consecução dos crimes de venda de material entorpecentes ou associação para a venda de drogas.

...Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública e para evitar reiteração criminosa dos representados, a prisão preventiva é, no momento, medida necessária.”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Anexo decisão sobre a matéria:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDE/M DENEGADA. 1. O juízo analisou a necessidade da clausura, proferindo decisão firme e coesa, fulcrada em elementos dos autos, especialmente na gravidade do delito, referindo a necessidade de garantir a ordem pública, salientando a quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína) e a confissão dos pacientes, perante a autoridade policial, quando declararam que pretendiam vender a droga durante o carnaval. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos do art. 312 do CPP, quando a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 deste Tribunal). 4. Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA 492421, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-03-2018, Publicado em 22-03-2018)”

Diante do exposto conheço e denego a ordem, com supedâneo no parecer ministerial. É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 22/01/2021